Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725816-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: POLYANNA NOE DOS SANTOS DECISÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN interpôs agravo de instrumento (id. 48432818) da r. decisão (id. 159983853, autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer movida por POLYANNA NOÉ DOS SANTOS, que deferiu a produção de prova pericial e determinou que o montante dos honorários periciais que ultrapasse o valor limite pago por este TJDFT seria custeado pela parte vencida, nos seguintes termos: “Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Em contestação, aACTUAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGIA LTDA apresenta preliminar de falta de interesse processual, porquanto o processo para renovação da habilitação de motorista da parte autora não finalizou, ainda há processo administrativo tramitando no Detran. Rejeito tal preliminar, poiso interesse do autor é nítido, renovar a habilitação de motorista nos moldes apontados na inicial, dessa maneira, se utilizou do ingresso em juízo, para a obtenção do bem visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Além disso, a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5.o, XXXV) conduz a interpretar-se como desnecessário o esgotamento da via administrativa previamente à provocação do Poder Judiciário. Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir ante a alegada falta de comprovação da negativa de regularizar a adjudicação pleiteada. Também apresentou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, afirma que não é responsável pelas conclusões do Laudo da Junta Médica Especial. Acolho a preliminar ventilada, visto que a requerida mantém convênio com o DETRAN/DFque é quem credencia os médicos especialistas e peritos para atenderem na Junta Médica. Logo, os especialistas da Junta Médica não são empregados da Requerida e não dispõem de nenhum vínculo laboral com àquela. Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva daACTUAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGIA LTDA, excluindo-o da lide. O processo encontra-se saneado, portanto. Na fase de especificação de provas, a parte autora requereu a produção de perícia médica, na modalidade ortopedista,prova que entendo ter pertinência para o esclarecimento dos fatos aqui discutidos, motivo pelo qual defiro a dilação probatória. Contudo, informo que a perícia será realizada por perito judicial designado por este juízo para verificar a capacidade da parte autora em dirigir veículo sem adaptação, conforme petição inicial. Nomeio como perita do Juízo a Dr.CAROLINE DA CUNHA DINIZ,médica ortopedista, telefone (61) 99923-3455, e-mail dra.carolinediniz@gmail.com. Não havendo aceitação do encargo ou sendo necessária substituição, ficam desde jánomeados, em substituição, os peritos abaixo, que deverão ser intimados, independente de nova conclusão, para aceitação do encargo na seguinte ordem: - EDUARDO FRANÇA DO VALE CHAVES FILHO, médico ortopedista, telefone (86) 99913-7636, e-mailedufrancafilho@gmail.com; - ANDRE VIEIRA SILVA, médico ortopedista, telefone (61) 9981-6538, e-mail silvamed02@gmail.com; - JULIANA WANDERLEI SANTOS DE ANDRADE, médica ortopedista, telefone: (61) 9960-5304, e-mail julianaws@gmail.com; e -ANDRÉ LUIS GIUSTI, médico ortopedista, telefone (61) 99500-6776, e-mailmedicinagiusti@bol.com.br. As partes deverão apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo comum de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, advertindo-o de que a parte autora litiga sob o benefício da justiça gratuita. Por se tratar de parte beneficiária de justiça, os honorários serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019; Conjunta 101, de 10/11/2016; Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011;e GPR 35 de 06/01/2023. As referidas portarias autorizam, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, que o valor a ser custeado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios seja fixado em no máximo R$ 1.904,26 (um mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos). Valores que ultrapassem tal teto podem ser homologados por este Juízo (art. 7, §1o, da Portaria 53/2011), todavia, destaco que a diferença entre o valor a ser custeado pelo TJDFT (até R$ 1.904,26) e o valor dos honorários que ultrapassem o teto, eventualmente homologados por este Juízo, deverá ser cobrada pelo Perito da parte vencida, por meio de petição nestes autos, observando as condições da Lei 1.060/50, como fixado no §2o do art. 7o da Portaria no 53, de 21/10/2011. Após aceitação do encargo pelo perito nomeado e apresentação da documentação acima citada, dê-se vista às partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta de honorários. Havendo discordância das partes, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes,quando os autos deverão vir conclusos para eventual homologação dos valores dos honorários periciais. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 05 (cinco) dias. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias nos termos do art. 477, § 1o, do CPC.” (Grifos nossos) O agravante-réu sustenta que, ao determinar que a diferença entre o valor dos honorários periciais custeado por este TJDFT e aquele eventualmente homologado pelo Juízo a quo deveria ser cobrada da parte vencida, a r. decisão agravada estabeleceu valores para pagamento a depender do resultado da demanda. Defende que o condicionamento do valor dos honorários periciais ao resultado da demanda abala a almejada imparcialidade do perito. Afirma que a única possibilidade de superação dos valores indicados pelas Portarias GPR 1155, de 24/6/19; Conjunta 101, de 10/11/16; Conjunta 53, de 21/10/11 e GPR 35 de 6/1/23, todas deste TJDFT, seria decorrente da atualização desses atos normativos. Do contrário, pondera que haveria violação da isonomia. Colaciona precedente. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que os honorários periciais não ultrapassem o teto estabelecido nas Portarias deste TJDFT. Recurso isento de preparo. É o relatório. Decido. A decisão que distribui o ônus de custear honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois sequer foi aceito o encargo pela perita nomeada, tampouco apresentada a proposta de honorários periciais ou homologado o montante, além do que a parte poderá, se o caso, alegar a matéria relativa ao encargo de pagamento correlato em apelação, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora